Tribunal: TJSP
Processo: 1017246-38.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Honorários advocatícios em fase recursal. Recursos desprovidos. Sucumbência mantida. Incabível o arbitramento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC 2015. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Honorários advocatícios em fase recursal. Recursos desprovidos. Sucumbência mantida. Incabível o arbitramento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC 2015. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.